Tribunal: STF
Processo: RHC 53505
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
CALUNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS (C.P., ARTS. 138 E 139, C.C. 141,
II, E III). CONDENAÇÃO. APELAÇÃO E HABEAS CORPUS PERSEGUINDO O MESMO
FIM. PRESCRIÇÃO DE UM DOS CRIMES. II. QUANDO MERECE CONHECIDO O
WRIT. III. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PORQUE A SIMPLES INVOCAÇÃO DE
ESTAR LIVRE O RÉU E PENDER APELAÇÃO NÃO SE FAZ BASTANTE, EIS QUE A
ARGÜIÇÃO E DE PRESCRIÇÃO, PARA A QUAL TEM O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
RIGOR ESPECIAL, O ART. 61.